Tribunal: TJDFT
Processo: 0026568-45.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. O artigo 40 da Lei 6.830/1980 descreve todo o iter procedimental para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.
II. Com a ciência da Fazenda Pública da frustração do ato citatório, tem início o procedimento do artigo 40 da Lei 6.830/1980 para o cômputo da prescrição intercorrente.
III. A suspensão da execução fiscal está adstrita ao fato objetivo da falta de localização do devedor e por isso prescinde de pronunciamento judicial específico, do mesmo modo que o arquivamento dos autos resulta automaticamente do decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão.
IV. A Lei 11.051/2004, que incluiu o § 4o no artigo 40 da Lei 6.830/1980, é de aplicação imediata.
V. O fluxo da prescrição intercorrente só pode ser detido pela indicação de bens penhoráveis ou pela verificação de algum fator obstativo previsto em lei.
VI. Recurso desprovido.